Tribunal: STF
Processo: ARE 1056906
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL DO APELO EXTREMO – OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMPROVAR, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RESPECTIVO PREPARO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.